Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ONCOLOGISTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos nas modalidades domiciliar e ambulatorial.
3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que acompanha o paciente, por ser profissional que tem a formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
4. A indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitado pela frágil condição de saúde.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não pode ser elevada a ponto de provocar o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela parte, deve ser mantido.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.